Tribunal: TJDFT
Processo: 0746317-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746317-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO FRANCISCO DE SOUSA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante, instruído com contracheques dos meses de agosto, setembro e outubro de 2025. Nos termos do art. 99, §2o, do CPC, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo o magistrado indeferir o benefício se houver elementos que evidenciem a capacidade econômica da parte. Nos autos, o agravante apresenta remuneração bruta superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), com renda líquida próxima a R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais. Tal patamar remuneratório, ainda que sujeito a despesas ordinárias familiares, revela capacidade contributiva para suportar os custos ordinários do processo, notadamente porque não se trata de demanda de complexidade econômica acentuada ou de custas desproporcionais em relação à renda declarada. A gratuidade da justiça não se destina a desonerar integralmente qualquer despesa processual de parte com renda estável e suficiente. É medida excepcional, voltada a situações de efetiva precariedade econômico-financeira (art. 5o, LXXIV, da CF/88). Nesse contexto, reputo ausente o requisito da insuficiência econômica. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Intime-se para que a parte, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC. Decorrido o prazo, voltem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator